Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. OBRIGAÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 514/1993. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Distrital 514/1993 determina, em seu art. 3o, que a empresa credora que solicita o registro em cadastro de inadimplentes é obrigada a comunicar previamente a pessoa que será incluída. 1.1 Trata-se de proteção ampliada à prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e no Enunciado 359 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece obrigação destinada ao o órgão mantenedor do banco de dados e cadastro de consumidores.
2. Ausente a comunicação do consumidor pelo credor, deve ser determinado o cancelamento da inscrição creditícia.
3. Quando o valor da causa não é irrisório, em atenção às teses firmadas no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários deve tomar esse valor como base de cálculo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.